Tribunal: TCU
Processo: 024.705/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do acúmulo irregular de benefícios onde ficou constatado o recebimento de 3 (três) pensões, no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 11a Região Militar - MD/CE, em desfavor da Sra. Cinthia Acioli de Figueiredo Rocha, em razão do tríplice acumulação de remuneração, sendo pensão militar, pensão por morte (Instituto Nacional do Seguro Social) e vencimento de cargo efetivo, no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Cinthia Acioli de Figueiredo Rocha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Cinthia Acioli de Figueiredo Rocha, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados à responsável Cinthia Acioli de Figueiredo Rocha: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/1/2017 6.214,19 1o/2/2017 2.940,92 1o/3/2017 2.940,92 1o/4/2017 2.940,92 1o/5/2017 2.940,92 1o/6/2017 2.940,92 1o/7/2017 2.940,92 1o/8/2017 2.940,92 1o/9/2017 2.940,92 1o/10/2017 2.940,92 1o/11/2017 2.940,92 1o/12/2017 5.972,79 1o/1/2018 2.940,92 1o/2/2018 3.119,38 1o/3/2018 3.119,38 1o/4/2018 3.119,38 1o/5/2018 3.119,38 1o/6/2018 3.119,38 1o/7/2018 3.119,38 1o/8/2018 3.119,38 1o/9/2018 3.119,38 1o/10/2018 3.119,38 1o/11/2018 3.119,38 1o/12/2018 6.335,23 1o/1/2019 3.119,38 1o/2/2019 3.299,02 1o/3/2019 3.299,02 1o/4/2019 3.299,02 1o/5/2019 3.299,02 1o/6/2019 3.299,02 1o/7/2019 3.299,02 1o/8/2019 3.299,02 1o/9/2019 3.299,02 1o/10/2019 3.299,02 1o/11/2019 3.299,02 1o/12/2019 6.700,07 1o/1/2020 3.299,02 1o/2/2020 3.299,02 1o/3/2020 3.299,02 1o/4/2020 3.086,45 1o/5/2020 2.873,90 1o/6/2020 2.873,90 1o/7/2020 2.873,90 1o/8/2020 2.995,83 1o/9/2020 2.995,83 1o/10/2020 2.995,83 1o/11/2020 2.995,83 1o/12/2020 6.541,16 1o/1/2021 2.995,83 1o/2/2021 2.960,38 1o/3/2021 2.960,38 1o/4/2021 2.960,38 1o/5/2021 2.960,38 1o/6/2021 2.960,38 1o/7/2021 2.960,38 1o/8/2021 3.080,85 1o/9/2021 3.080,85 1o/10/2021 3.080,85 1o/11/2021 3.080,85 1o/12/2021 6.770,46 1o/1/2022 3.080,85 1o/2/2022 3.080,85 1o/3/2022 3.080,85 1o/4/2022 3.080,85 1o/5/2022 3.080,85 1o/6/2022 3.080,85 1o/7/2022 3.080,85 1o/8/2022 3.201,33 1o/9/2022 3.201,33 1o/10/2022 3.201,33 1o/11/2022 3.201,33 1o/12/2022 7.035,24 1o/1/2023 3.201,33 Valor atualizado do débito (com juros) em 2/7/2025: R$ 373.217,89. 9.3. aplicar à Sra. Cinthia Acioli de Figueiredo Rocha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Comando da 11a Região Militar - MD/CE e à responsável o teor da presente decisão.